Tribunal: TJPA
Processo: 0809156-79.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809156-79.2023.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IRENE MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONICE FERREIRA DA SILVA, CLAUDIO MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONORA MIRANDA FERREIRA, CLAUSIOMAR MIRANDA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO Nº 0809156-79.2023.8.14.0301

ORIGEM: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

AGRAVANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ-IGEPPS/PA (atual denominação do IGEPREV)

PROCURADOR AUTÁRQUICO: CAMILA BUSARELLO

AGRAVADOS: ESPÓLIO DE IRENE MIRANDA FERREIRA E SEUS SUCESSORES CLAUDIONICE FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIO MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONORA MIRANDA FERREIRA e CLAUSIOMAR MIRANDA FERREIRA

ADVOGADO: DILSON BARBOSA SOARES JÚNIOR-OAB/PA 25.623

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 666/STF. PARCELAS OBJETO DA AÇÃO JÁ PRESCRITAS A QUANDO DO AJUIZAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA OU SUSPENSIVA DA PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão de ressarcimento ao erário, relativa a valores de benefício previdenciário pagos após o óbito da segurada Irene Miranda Ferreira, ocorrido em 14.01.2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão
ao não acolher as teses do embargante relativas à suspensão, interrupção ou imprescritibilidade do prazo prescricional da ação de ressarcimento ao erário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, não se verifica omissão, pois a prescrição quinquenal foi devidamente enfrentada no acórdão, com aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e dos Temas 666 e 897 do STF. Inviabilidade de interrupção da prescrição por confissão em Acordo de Não Persecução Penal. Marco inicial fixado no pagamento indevido e na ciência do óbito pela Administração. Pretensão de rediscutir o mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Embargos Conhecidos e Rejeitados.

Tese de julgamento: “
Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e verificando-se que os embargos de declaração visam apenas à rediscussão do mérito já decidido, impõe-se a sua rejeição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
”

__________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º do; Código Civil, art. 202, VI.

Jurisprudência relevante citada: Tema 897/STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
dos Embargos de Declaração e
REJEITÁ-LOS
nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO PARÁ-IGEPPS/PA contra Acórdão de Id. 34701042, que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a decisão monocrática que confirmou a sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, ajuizada contra ESPÓLIO DE IRENE MIRANDA FERREIRA E SEUS SUCESSORES CLAUDIONICE FERREIRA DA SILVA, CLÁUDIO MIRANDA FERREIRA, CLAUDIONORA MIRANDA FERREIRA E CLAUSIOMAR MIRANDA FERREIRA,

julgando extinta a ação reconhecendo a prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, II do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 34768774), o embargante arguiu a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão não enfrentou o marco inicial da prescrição, que somente deveria iniciar-se com a homologação do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em 20.06.2022; à suposta interrupção da prescrição pela confissão da herdeira em sede penal, nos termos do art. 202, VI, do Código Civil; à alegada imprescritibilidade do ressarcimento, por se tratar de ilícito penal.

Apresentadas contrarrazões (Id. 35000068).

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento junto ao Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

Como é cediço, o recurso de Embargos de Declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do
decisum
embargado.

Insubsistentes as alegações do embargante.

O acórdão embargado analisou, de forma expressa e fundamentada, a incidência do prazo prescricional quinquenal, aplicando corretamente o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, bem como a orientação firmada pelo STF no Tema 666, que é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.

Também foi adequadamente afastada a alegação de imprescritibilidade, consoante Tema 897/STF, que restringe tal exceção exclusivamente aos atos dolosos de improbidade administrativa, hipótese não configurada no caso, que versa sobre saque indevido de benefício previdenciário após óbito, imputado a particular.

Não procede a alegação de que o acórdão teria deixado de examinar a confissão constante do Acordo de Não Persecução Penal. Ao afastar a incidência do art. 202, VI, do Código Civil, o julgado embargado enfrentou de forma suficiente a questão ao afirmar que manifestações ocorridas no âmbito penal, inclusive confissões vinculadas ao ANPP, não configuram, por si sós, ato inequívoco de reconhecimento do direito creditício na esfera civil.

Tendo sido toda a matéria decidida e aplicada à espécie a normatividade legal respectiva, na interpretação que lhe deu o julgado embargado, como ocorreu no caso concreto, desnecessário o manuseio dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento, aplicando-se quanto ao mais, o tema, o art. 1.025 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO e REJEITO
os presentes Embargos de Declaração
,
mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 22/05/2026